Tribunal: STF
Processo: ARE 1409824
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no não cabimento do apelo excepcional interposto contra decisão proferida no âmbito de pedido de suspensão de liminar.



    Nas razões do agravo, sustentou a ausência de fundamentação válida naquela decisão e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Agravo interno. Decisão que determinou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, na medida em que afastou as alterações introduzidas pelos Decretos nº 65.254/2020 e 65.255/2020, consistente na revogação ou na restrição de benefícios fiscais referentes ao ICMS sobre variada gama de produtos – Evidenciando o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador” – Agravo não provido. 



    O recorrente aduz violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 37, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Reputo inadmissível a abertura da instância extraordinária. Explico.



    2. Compulsando os autos, verifico que este recurso extraordinário foi interposto contra decisão de natureza precária, relativa a deferimento de pedido de suspensão de liminar (anteriormente concedida nos autos do mandado de segurança n. 1065794-88.2020.8.26.0053). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Inconformada com a decisão que deferiu, no que interessa ao presente agravo, o pedido de suspensão da liminar concedida nos autos do mandado de segurança n° 1065794-88.2020.8.26.0053, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda interpôs agravo interno sob fundamento de inexistência de comprovação de risco de lesão à ordem pública, uma vez que não seria possível aferir o impacto financeiro das medidas liminares suspensas, bem como inocorrência de irreversibilidade dos efeitos da liminar concedida. 



    .......................................................................................................



    De acordo com a fundamentação exposta na decisão agravada, as Leis n° 12.016/2009, 8.437/1992 9.494/1997, que constituem a base normativa do instituto da suspensão, permitem que a Presidência do Tribunal de Justiça, com vistas a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspenda a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas pelos Juízos de primeiro grau em detrimento das pessoas jurídicas de direito público. 



    Corno medida de contracautela, a suspensão de liminar pelo Presidente do Tribunal competente para apreciar o recurso ostenta caráter excepcional e urgente, destinada a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    Nesse sentido, como incidente processual destituído de viés infringente, a suspensão de liminar transita em âmbito limitado de conhecimento do litígio. O mérito do pedido de suspensão se restringe à apreciação do alegado rompimento da ordem pública em decorrência da decisão liminar, como instrumento de proteção ao interesse público. 



    .......................................................................................................



    A decisão recorrida ponderou que o pedido foi analisado com base nas diretrizes normativas que disciplinam as medidas de contracautela, dentre as quais não se inclui a apreciação do mérito da ação em que proferida a decisão liminar, motivo pelo qual, sua apreciação foi limitada a aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório aos interesses públicos assegurados em lei.



    Assim, foi exposto o entendimento no sentido de que era caso de suspensão da liminar, porque, à luz das razões de ordem, economia e segurança públicas, ela ostentava periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente, animou o deferimento da medida postulada. 



    .......................................................................................................



    Ao fim e ao cabo, presentes os requisitos legais, o caso era mesmo de suspensão da liminar. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    (grifei)



    Dessarte, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Carta Federal que prevê a competência desta Corte para julgar, por meio de recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Sendo certo que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.



    Logo, a decisão que deferiu, nestes autos, o pedido de suspensão de execução de liminar não tem natureza definitiva de mérito, atraindo-se a incidência do óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte teor:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE. MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO “FUMUS BONI JURIS” E DO “PERICULUM IN MORA”. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do “periculum in mora” e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada – não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência,às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 29/6/2007, grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deferiu pedido de suspensão de liminar. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere antecipação de tutela ou medida liminar. Súmula nº 735/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 658.262-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 18/2/2013, grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REGIONAL QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.02.2012. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 705.681-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/2013, grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Decretação de indisponibilidade de bens. Acórdão em que se afastou a necessidade de demonstração do periculum in mora e se concedeu a tutela de evidência. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92. Posicionamento que não afasta a provisoriedade da decisão, autorizando a aplicação da Súmula nº 735/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O acórdão objurgado não eliminou propriamente a exigência do periculum in mora para a concessão da medida cautelar. Em verdade, o julgado presumiu sua existência ao considerar que o regime jurídico da cautelar nas ações de improbidade, da forma como determinado pelo art. 37, § 4º da Lei Fundamental, traz implícito o perigo da demora.



    2. Na tutela de evidência encontra-se presente a avaliação subjetiva do magistrado e é inexistente a manifestação conclusiva de deferimento do pleito. Por óbvio, não se ignora a possibilidade de a decisão prolatada como tutela da evidência transitar em julgado, mas não é esse o caso dos autos. O que se tem na espécie é a possibilidade da conversão da tutela provisória em tutela definitiva.



    3. Ademais, o fato de se estar a debater, em grau recursal, o conteúdo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens evidencia seu caráter provisório, desprovido de definitividade. Portanto, sendo pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere antecipação de tutela, medida cautelar ou provimento liminar, há que se aplicar a Súmula nº 735/STF.



    (...)



    (ARE 1.2907.78-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 19/5/2021, grifei) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.179.493-ED, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/6/2019, grifei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735 do STF.



    (...)



    (ARE 1.383.879-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27/7/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator